Tribunal: TJSP
Processo: 2271541-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que recebeu apelação como embargos infringentes, rejeitando-os liminarmente, mantendo extinção diante do baixo valor do débito. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Decisão anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271541-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOCOCA, é agravada MAURA CELESTE FERREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271541-17.2019.8.26.0000 - Mococa
2
Voto no 30715 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2271541-17.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Mococa
Agravada: Maura Celeste Ferreira
Comarca: Mococa
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Decisão que recebeu apelação como embargos infringentes,
rejeitando-os liminarmente, mantendo extinção diante do
baixo valor do débito. Descabimento. Decisão proferida na
vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à
segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso.
Decisão anulada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
33/34) que recebeu apelação como embargos infringentes, rejeitando-os
liminarmente, mantendo sentença que julgou extinta execução fiscal1 para
cobrança de IPTU de 2012, diante do valor irrisório do débito.
Aduz que o juízo de admissibilidade recursal, na vigência do
novo Código de Processo Civil, deve ser realizado em segunda instância (art.
1.011 e incisos), o que vedava, na hipótese, o conhecimento do apelo como
infringentes.
Ainda, ressalta indisponibilidade do crédito tributário, que
somente por lei expressa poderia ser remitido. Cita enunciado da Súmula 452
do STJ2.
Daí requer anulação da decisão e remessa da apelação ao
Tribunal.
É o relatório.
1 Processo no1503750-30.2017.8.26.0360, valor em 16.12.2017: R$ 285,08.
2 A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271541-17.2019.8.26.0000 - Mococa
3
O recurso merece provimento.
Interposto recurso de apelação, nos autos da execução fiscal,
caberia ao Magistrado determinar sua remessa à segunda instância, pois, nos
termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de
admissibilidade recursal compete agora ao Tribunal:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
(...)
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos
serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de
juízo de admissibilidade.”
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Interposição contra decisão do juízo de primeiro grau que
deixou de receber o recurso de apelação, por ser intempestiva
Impossibilidade Com a vigência do novo CPC, não cabe
mais ao juízo de primeiro grau de jurisdição exercer juízo de
admissibilidade diferido, por expressa previsão legal (art.
1.010, § 3o do CPC/2015)
O exame de tempestividade
deverá ser feito pelo relator a quem for distribuído o recurso
de apelação Decisão reformada Recurso provido.”3
De rigor, portanto, a anulação da decisão agravada e
consequente determinação de remessa do apelo a este Tribunal, após regular
3
Agravo de instrumento no 2144479-96.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rezende Silveira, j. 20/09/2016. No mesmo sentido: AI no2181435-77.2017.8.26.0000,
2239389-18.2016.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271541-17.2019.8.26.0000 - Mococa
4
processamento.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator